Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004143-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), ARNILDO PILGER - CPF: 195.851.449-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGOU RATEIO PRÉVIO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. CUSTEIO DA PROVA EM AÇÃO COLETIVA. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que atribuiu exclusivamente ao réu o pagamento dos honorários periciais, afastando deliberação anterior que fixava o rateio entre as partes, sem prévia oitiva, em ação civil pública ambiental envolvendo desmatamento irregular.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação da decisão de rateio dos honorários periciais poderia ocorrer sem intimação das partes, em vista do contraditório e da vedação à decisão surpresa; e (ii) saber se a inversão do ônus da prova autoriza, por si só, a transferência integral do custeio da perícia ao réu, em detrimento da Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. A decisão que alterou a distribuição dos honorários periciais foi proferida sem prévia oitiva das partes, em afronta aos arts. 9o e 10 do CPC, configurando nulidade.

4. A inversão do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo custeio da prova, que permanece regulada pelo art. 95 do CPC.

5. Nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/1985 e da jurisprudência do STJ (Tema 510), é inadmissível transferir ao réu o custeio integral da perícia requerida por ambas as partes. Tal despesa deve ser suportada pela Fazenda Pública a que se vincula o Ministério Público, observando-se a isenção legal e a impossibilidade de prestação gratuita do serviço pelo perito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reconhecida a nulidade da decisão interlocutória. Determinado o restabelecimento do regime de rateio dos honorários periciais, com imputação do encargo da parte autora à Fazenda Pública.

Tese de julgamento:

“1. É nula a decisão que revoga, sem prévia oitiva das partes, a determinação de rateio dos honorários periciais, por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. 2. A inversão do ônus da prova não autoriza, por si, a transferência do custeio integral da prova técnica ao réu, quando requerida por ambas as partes. 3. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais requeridos por este deve ser suportado pela Fazenda Pública à qual o órgão está vinculado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Arnildo Pilger
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da
Ação Civil Pública n.o 1000432-63.2023.8.11.0050
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, visando à reparação de supostos danos ambientais decorrentes de desmatamento irregular em área rural localizada na Fazenda Novo Horizonte, de propriedade do agravante, abrangendo a área de 47,4028 hectares, conforme registrado no CAR no 6371/2019.

Na origem, após a fase postulatória e a especificação das provas, ambas as partes requereram a realização de
prova pericial técnica
. Na decisão de saneamento, o Juízo singular determinou, expressamente, que os
honorários periciais fossem rateados entre as partes
, tendo em vista a corresponsabilidade na iniciativa probatória.

Posteriormente, o
Estado de Mato Grosso
, intimado a se manifestar quanto à proposta de honorários do perito,
requereu que a totalidade dos custos fosse atribuída ao réu
, alegando a existência de
inversão do ônus da prova
, já anteriormente deferida a pedido do Ministério Público. A manifestação foi acolhida pelo Juízo, que, por meio da decisão agravada, determinou o
pagamento integral dos honorários periciais pelo réu
, sob pena de preclusão da prova.

Em seu recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão é
nula
, por ter revogado indevidamente o comando anterior que estabelecia o rateio das despesas, sem a devida
intimação prévia para manifestação das partes
, o que configuraria violação aos princípios da
não surpresa, contraditório e ampla defesa
, consagrados nos arts. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil. Alega ainda a
preclusão temporal (art. 223, CPC)
e
preclusão
pro judicato
(art. 494, CPC)
da decisão anterior que distribuíra os encargos periciais proporcionalmente.

Pleiteia, ao final, a concessão de
efeito suspensivo
e a
reforma da decisão agravada
, com o restabelecimento do
rateio dos honorários periciais entre as partes
, nos termos do art. 95, caput, do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido liminarmente
pela Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, ao reconhecer a
plausibilidade jurídica das alegações do agravante
, especialmente quanto à exigência de rateio nos casos em que a perícia é requerida por ambas as partes.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões,
reconhece parcialmente o acerto das alegações recursais
, especialmente quanto à necessidade de
rateio dos honorários periciais
, nos moldes do art. 95 do CPC, embora sustente que
não se aplica a preclusão ao Estado de Mato Grosso
, por se tratar de
terceiro interveniente
e não parte originária da lide.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, por meio do seu parecer, opinou para, em sede preliminar, reconhecer a nulidade da decisão interlocutória, ante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, opinou pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Como registrado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Arnildo Pilger
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação Civil Pública no 1000432-63.2023.8.11.0050, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que se imputou ao agravante a obrigação de
custear integralmente os honorários periciais
, sob pena de preclusão da prova.

A controvérsia que ora se submete à apreciação desta Colenda Câmara consiste em saber se, diante da
inversão do ônus da prova
deferida pelo Juízo de origem, seria legítima a determinação judicial para que o réu-agravante arque
sozinho
com os custos da prova pericial,
ainda que esta tenha sido requerida por ambas as partes
e anteriormente determinada em regime de rateio.

Conforme se depreende dos autos, a decisão agravada
revogou determinação anterior
que havia fixado o
rateio proporcional dos honorários periciais
entre o Ministério Público e o réu, em atenção ao art. 95 do CPC. A revogação decorreu de provocação do Estado de Mato Grosso, intimado unicamente para se manifestar acerca do valor proposto pelo perito judicial, mas que, além disso, pugnou pela modificação do responsável pelo pagamento, com fundamento na inversão do ônus da prova.

Tal modificação se deu
sem a devida prévia intimação das partes para manifestação
, violando flagrantemente os arts.
9o e 10 do Código de Processo Civil
, que positivam os princípios do
contraditório substancial
e da
vedação à decisão surpresa
, tal como veiculado em sede de preliminar no agravo de instrumento.

Esta Corte de Justiça, em reiteradas oportunidades, tem reconhecido que
a ausência de prévia oportunidade para manifestação acerca de atos decisórios configura vício de nulidade, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E CONSTITUCIONAL – CONTRADITÓRIO - ARTIGOS 9o 10 e 933, TODOS DO CPC/15 – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante disposto nos artigos 9o, 10 e 933, todos do CPC/15, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder a qualquer ato decisório sem antes oportunizar às partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à decisão surpresa e do contraditório, de modo que, no caso, a anulação da sentença é medida que se impõe.-

(N.U 0004205-25.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Portanto, a decisão objurgada é nula, porquanto proferida à revelia do devido processo legal e sem observância das garantias processuais básicas.

Passando ao mérito, entendo que a razão também acompanha o recorrente.

O cerne da discussão exige exame detido sobre a compatibilidade entre a
inversão do ônus da prova
e a
atribuição dos encargos financeiros da prova técnica
.

O juízo de origem fundamentou a decisão na
Súmula 618 do STJ
, que estabelece:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

No entanto,
a inversão do ônus da prova não se confunde com o dever de custeio da prova técnica
. Tratam-se de institutos distintos. Enquanto o primeiro diz respeito ao encargo processual de provar, o segundo se refere à responsabilidade econômica pelo meio de prova.

É consolidada, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a tese de que a
parte que requer a produção da perícia arca com seus custos,
conforme previsto no art.
95 do CPC
. Sendo a perícia requerida por ambas as partes, o que restou incontroverso, impõe-se o
rateio proporcional dos encargos
.

Todavia, tratando-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, aplica-se o
art. 18 da Lei no 7.347/85
, segundo o qual:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Este comando legal
afasta, de forma inequívoca, a exigência de adiantamento de despesas processuais pelo Ministério Público
, inclusive honorários de perito. Mas essa isenção
não pode ser convertida em ônus exclusivo para o réu
.

A solução, como reconhecido em
jurisprudência pacífica do STJ
, notadamente no
REsp 1.253.844/SC
(Tema 510, repetitivo), é a aplicação
analógica da Súmula 232 do STJ
. Consoante a tese firmada no referido REsp:

Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas.

Dessa forma, cabe à Fazenda Pública à qual se acha vinculado o
Parquet
arcar com o adiantamento dos honorários periciais.

Esta Corte já se posicionou no sentido aqui defendido, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO - ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 18, DA LEI N. 7.347/85 - ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE A FAZENDA PÚBLICA A QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL ESTÁ VINCULADO - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante o teor do art. 18 da Lei n. 7.347/85 e diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível o adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público nas ações civis públicas. O legislador, ao instituir tal dispositivo, visa garantir o acesso à Justiça, conforme preconizado pela Carta Magna, eliminando quaisquer obstáculos, especialmente os de natureza econômica, à propositura de demandas que visem à defesa de interesses constitucionalmente tutelados.

Não sendo possível transferir ao réu o ônus do pagamento dos honorários periciais decorrentes da produção de prova requerida pelo Parquet em ação civil pública, tal encargo deve ser imputado à Fazenda Pública a que o Ministério Público está vinculado.

Decisão reformada. Recurso provido.

(N.U 1012055-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Ante o exposto
, em sede preliminar, reconheço a nulidade da decisão interlocutória, ante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento de Arnildo Pilger, restaurando a vigência da decisão anterior que
determinava o rateio proporcional dos honorários periciais entre as partes
, observando-se, contudo, a regra do art. 18 da Lei no 7.347/85, de modo que o encargo financeiro do Ministério Público deverá ser suportado pelo
Estado de Mato Grosso
, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025